Tribunal: TJSP
Processo: 1019396-04.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Financiamento imobiliário. Direito de informação não violado. Validade da tarifa de avaliação do bem financiado. Serviço efetivamente prestado. Tarifa de serviços administrativos. Possibilidade de cobrança de tarifa prevista em contrato e informada ao consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Financiamento imobiliário. Direito de informação não violado. Validade da tarifa de avaliação do bem financiado. Serviço efetivamente prestado. Tarifa de serviços administrativos. Possibilidade de cobrança de tarifa prevista em contrato e informada ao consumidor. Seguro. Ofertada a possibilidade de escolha da seguradora. Venda casada não configurada. Recurso improvido.